Tribunal: STF
Processo: HC 259321
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AJUIZAMENTO DE DOIS HABEAS CORPUS IDÊNTICOS: LITISPENDÊNCIA. HABEAS CORPUS EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 



Relatório



    1. Habeas corpus preventivo, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.7.2025, por A.S.H, advogado, em benefício próprio, contra decisão monocrática do Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.7.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.017.971/SP.



O caso



    2. Em 2.7.2025, nos autos da ação de alimentos n. 1004824-07.2023.8.26.0704, o juízo da Segunda Vara de Família e Sucessões do Foro Regional XV - Butantã/SP determinou a intimação do impetrante/paciente para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento do débito alimentar devido à sua filha, a adolescente I.S.F, no valor de R$ 148.914,27 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e quatorze reais e vinte e sete centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão, nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil (fl. 64, e-doc. 2).



    3. Em 3.7.2025, o paciente impetrou o Habeas Corpus Preventivo n. 2206478-35.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, com requerimento de medida liminar, buscando o benefício da prisão domiciliar, por razões humanitárias. Em 4.7.2025, o Relator desse habeas corpus, o Desembargador Augusto Rezende, indeferiu a medida liminar e requisitou informações à autoridade apontada como coatora. 



    4. Contra o indeferimento da medida liminar, o paciente impetrou o Habeas Corpus n. 1.017.971/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.7.2025, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o habeas corpus. 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus preventivo. Nele, o paciente/impetrante busca a concessão da ordem para que, se decretada sua prisão pelo não pagamento do débito alimentar, a medida coercitiva seja cumprida em regime domiciliar. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “´[a] recente MORTE da Mãe do paciente, do mesmo haver sido vitimado de Acidente Vascular Cerebral e finalmente ser portador de Transtorno Afetivo Bipolar e a recente decisão da Execução Penal (EP) 131 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que está comprovado que o paciente sofre de doenças graves e concedeu o benefício da prisão domiciliar em caráter humanitário, se adequa totalmente ao caso em tela, devendo ser concedido a Ordem de ‘Habeas Corpus’ PREVENTIVO cumulado com pedido liminar ‘Inaudita Altera Pars’ de Antecipação de Tutela, oficializando-se o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional do Butantã, nos autos do Processo nº 1004824-07.2023.8.26.0704, pois como demonstram os documentos é um caso de VIDA ou MORTE” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Em 17.7.2025, A.S.H impetrou o Habeas Corpus n. 259.279/SP, em trâmite neste Supremo Tribunal, e, no dia 18.7.2025, impetrou este Habeas Corpus n. 259.321/SP, ambos contra a decisão monocrática do Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido o Habeas Corpus n. 1.017.971/SP naquele Tribunal Superior. 



    As duas ações têm partes, causas de pedir e pedidos idênticos, evidenciando-se a litispendência, pelo que se impõe a extinção deste habeas corpus, impetrado em data posterior ao primeiro, sem apreciação do mérito.



    7. Pelo exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente ação de habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Arquive-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora